Tribunal: TJES
Processo: 5002491-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002491-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NAIGUEL CRISTIAN GOMES e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5002491-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NAIGUEL CRISTIAN GOMES
PACIENTE: ANGELO MARTINS DE MATOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810
Advogado do(a) PACIENTE: NAIGUEL CRISTIAN GOMES - MG184810

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANGELO MARTINS DE MATOS, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA.

Segundo a inicial fora denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso
s
II
e V
, do Código Penal, por fatos ocorridos no ano de 2018, sendo decretada a sua prisão preventiva em fevereiro de 2022.

Pondera que o nobre impetrante a inexistência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, haja vista que passados mais de 04 (quatro) anos desde os fatos.

Assim, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão cautelar decretada, podendo, alternativamente, serem fixadas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida.

A douta autoridade apontada como cotara prestou informações.

Parecer do douto Procurador de Justiça, Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Vitoria,
02
de maio de 2022.

ADALTO DIAS TRISTÃO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANGELO MARTINS DE MATOS, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA.

Segundo a inicial fora denunciado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II
e V
, do Código Penal, por fatos ocorridos no ano de 2018, sendo decretada a sua prisão preventiva em fevereiro de 2022.

Pondera que o nobre impetrante a inexistência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, haja vista que passados mais de 04 (quatro) anos desde os fatos.

Assim, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão cautelar decretada, podendo, alternativamente, serem fixadas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Prestando as informações de estilo, a douta autoridade apontada como coatora esclareceu o seguinte:

Pelo presente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência a fim de prestar as informações que me foram requisitadas relativamente ao
HABEAS CORPUS nº 5002565-81.2022.8.08.0000,
em que é paciente
ALESSANDRO RONALD ARAUJO SANTA ROSA.

Inicialmente esclareço que o processo estava em carga com o advogado e somente nesta data tomei ciência do pedido de informações, sendo os autos entregues a este magistrado.

Trata-se de Ação Penal tombada sob o nº 0006039-46.2021.8.08.0012, ajuizada em face do ora PACIENTE e outros dois réus pela suposta prática do delito descritos no artigo 157, § 2º, II e V, do CP.

Em tese os fatos aconteceram em 15 de janeiro de 2018. O Ministério Público ofereceu denúncia em 13/09/2021.

A denúncia foi recebida em 29/11/2021.

Em 02/02/2022 o nobre colega, após representação da autoridade policial e do Ministério Público, decretou a prisão preventiva dos três réus, inclusive do ora paciente, porque estavam presentes os requisitos. Destacou inclusive que o fato de todos os envolvidos responderem a outras ações penais, algumas relativas a fatos posteriores ao dos autos em trâmite nesta 1ª Vara Criminal, revelava a possibilidade de eles continuarem a cometerem crimes, e, portanto, o
periculum libertatis
.

O corréu TIAGO apresentou resposta apenas em 11/04/2022, embora o ora paciente e o outro denunciado tenham apresentado defesa antes disso.

Na presente data proferi decisão rejeitando a preliminar de falta justa causa apresentada pela defesa do ora paciente e designei audiência de instrução e julgamento para o dia 08/06/2022.

Pois bem.

Em análise dos autos observo que não merece prosperar a pretensão do nobre advogado impetrante.

No tocante aos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, observo que o paciente já fora condenado pela prática de crime idêntico ao que fora denunciado, qual seja, roubo majorado.

Demonstra-se, portanto, que o mesmo é reincidente, sendo relevante consignar que o mesmo além disso possui ampla passagem pela polícia conforme se observa da manifestação ministerial de ID nº 2349160:

“...

Conforme mencionado na denúncia, os denunciados já possuem passagem pela Polícia, inclusive por Roubo às Agências dos Correios situadas em São Gabriel da Palha (16/10/2017 – IP 461/2018 SR/PF/ES), Praia do Suá (06/12/2017 – IP 060/2018 SR/PF/ES), Venda Nova do Imigrante (25/01/2018 – IP 244/2018 SR/PF/2018), Serra Sede (06/03/2018 – IP 244/2018 SR/PF/ES), Coqueiral de Aracruz (27/03/2018 – IP 179/2018 SR/PF/ES), quando foi preso em flagrante THIAGO, que ao receber o alvará de soltura em 20/03/2019, realizou os roubos às Agências dos Correiros da Serra Sede (20/11/2019 – IP 2019.0011.385) e Aracruz (21/11/2019 – IP 392/2019), sendo que, neste último assalto, THIAGO foi preso novamente em flagrante, desta vez, junto com o denunciado ANGELO MARTINS DE MATOS...”

Além disso, observa-se pelo sistema interno do Tribunal de Justiça, que o ora paciente também fora denunciado no ano de 2021, pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, ou seja, demonstrando ser pessoa contumaz no envolvimento em atividades criminosas, sendo, portanto,
a priori
, correta a decretação de sua prisão cautelar.

Diante destes fatos, vê-se que a custódia cautelar do paciente é imperiosa para a manutenção da ordem pública, ou seja, resta claro a presença dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, tem-se o parecer d
o
dout
o
Procurador de Justiça
Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro
:

Vale destacar que da restrita análise permitida na presente via, o que se
constata é que da Decisão trazida aos autos, há elementos indiciários suficientes à decretação e manutenção da prisão preventiva, restando preenchidos os requisitos do artigo 312, especialmente porque, como asseverado pela autoridade nominada coatora, há necessidade de acautelar-se o meio social, principalmente porque o réu já responde a outras ações penais.

No tocante a contemporaneidade da prisão, tem-se que o fato do paciente responder a diversas ações criminais, bem como por recente fato ocorrido no ano de 2021, demonstra claramente que a sua prisão cautelar é medida que se impõe atualmente, repito, como forma de frear o seu desiderato por envolvimento em atividades ilícitas.

Dessa forma, uma vez presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sendo as mesmas inadequadas e insuficientes.

Ante o ex
posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5002491-27.2022.8.08.0000

PACTE: ANGELO MARTINS DE MATOS

IMPTE: DR. NAIGUEL CRISTIAN GOMES (OAB Nº 184.810/MG)

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

EMENTA – HABEAS CORPUS – ROUBO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.
Estando presentes os requisitos para a decretação/manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

2.
Resta devidamente demonstrada a necessidade da prisão cautelar do paciente pela presença da garantia da ordem pública, eis que o paciente possui amplo histórico criminal.

3. A contemporaneidade da prisão resta evidente pelo fato do paciente ter se envolvido em vários eventos criminosos, sendo inclusive denunciado no ano de 2021 por outro crime.

4. Demostrado os requisitos legais do artigo 312 do CPP não há que se falar em aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

5. ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.